Tribunal: TJES
Processo: 5033021-35.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033021-35.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: RECREACAO E ESPORTES CENTER LTDA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO (TLLF). ALEGAÇÃO DE COBRANÇA EM DUPLICIDADE E PAGAMENTO A MAIOR. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DO MUNICÍPIO. APÓS REJEITADAS AS PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL E DE PRESCRIÇÃO, ANALISA-SE O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA. DÉBITO TRIBUTÁRIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015. PROVA DOCUMENTAL (EXTRATO CDA) QUE DEMONSTRA O CANCELAMENTO DA NOTIFICAÇÃO INICIAL E A INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA APENAS DO VALOR CORRETO E REVISADO. PAGAMENTO REALIZADO PELA EMPRESA APÓS ANOS DE INADIMPLÊNCIA. MONTANTE FINAL QUITADO QUE CORRESPONDE AO VALOR PRINCIPAL DO TRIBUTO, ACRESCIDO DOS ENCARGOS LEGAIS DE MORA (JUROS, MULTA E CORREÇÃO MONETÁRIA), EVIDENCIANDO A INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. PROTESTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA QUE CONFIGURA EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO CREDOR, ANTE A INADIMPLÊNCIA DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO PRATICADO PELO MUNICÍPIO. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE RESTITUIR VALORES OU DE INDENIZAR POR DANOS MORAIS. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO (TLLF). ALEGAÇÃO DE COBRANÇA EM DUPLICIDADE E PAGAMENTO A MAIOR. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DO MUNICÍPIO. APÓS REJEITADAS AS PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL E DE PRESCRIÇÃO, ANALISA-SE O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA. DÉBITO TRIBUTÁRIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015. PROVA DOCUMENTAL (EXTRATO CDA) QUE DEMONSTRA O CANCELAMENTO DA NOTIFICAÇÃO INICIAL E A INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA APENAS DO VALOR CORRETO E REVISADO. PAGAMENTO REALIZADO PELA EMPRESA APÓS ANOS DE INADIMPLÊNCIA. MONTANTE FINAL QUITADO QUE CORRESPONDE AO VALOR PRINCIPAL DO TRIBUTO, ACRESCIDO DOS ENCARGOS LEGAIS DE MORA (JUROS, MULTA E CORREÇÃO MONETÁRIA), EVIDENCIANDO A INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. PROTESTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA QUE CONFIGURA EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO CREDOR, ANTE A INADIMPLÊNCIA DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO PRATICADO PELO MUNICÍPIO. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE RESTITUIR VALORES OU DE INDENIZAR POR DANOS MORAIS. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

_________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Para fins de registro, trata-se de Recurso Inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE VILA VELHA em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por RECREACAO E ESPORTES CENTER LTDA, condenando o ente público à restituição de valores e ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de suposta cobrança indevida de Taxa de Licença para Localização e Funcionamento (TLLF).

O Recorrente pugna pela reforma integral da sentença, reiterando as teses de sua contestação, notadamente a legitimidade da cobrança e do protesto efetuado.

Contrarrazões apresentadas pela manutenção da sentença.

É o breve resumo do necessário.

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

O Recorrente suscita, em sede de preliminar, a inépcia da inicial e a prescrição da pretensão autoral.

A preliminar de inépcia da inicial não merece prosperar. Da leitura da peça de ingresso, é possível extrair de forma clara a causa de pedir e os pedidos, tanto que o Município foi capaz de apresentar defesa técnica e específica sobre todos os pontos controvertidos, exercendo plenamente seu direito ao contraditório e à ampla defesa. Rejeito a preliminar.

Da mesma forma, a preliminar de prescrição deve ser afastada. A pretensão de repetição de indébito tributário se sujeita ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos, a contar da data do pagamento indevido, conforme tese fixada pelo STJ no Tema 61. Considerando que o pagamento questionado ocorreu em data mais recente que o prazo quinquenal anterior ao ajuizamento da ação, não há que se falar em prescrição. Rejeito a preliminar.

No mérito, a controvérsia cinge-se em verificar a legitimidade da cobrança que culminou no pagamento do valor de R$ 6.066,97 pela parte autora, a título de TLLF referente ao exercício de 2015.

A sentença de primeiro grau entendeu que houve um pagamento a maior, condenando o Município à restituição e ao pagamento de danos morais. Contudo, com a devida vênia, a decisão merece reforma.

A análise detida do conjunto probatório, em especial do documento de "Extrato CDA" juntado pelo próprio Município, é crucial para o deslinde da causa. Tal documento demonstra, de forma inequívoca, que:

A notificação inicial, no valor de R$ 4.012,15, foi cancelada pelo ente público.

Apenas o valor correto e revisado, de R$ 2.006,07, foi efetivamente inscrito em Dívida Ativa (CDA nº 2018012900).

O valor total pago pela parte autora, de R$ 6.066,97, não representa um pagamento a maior, mas sim o resultado da incidência de juros, multa e correção monetária sobre o principal de R$ 2.006,07, devido ao longo período de inadimplência, que se estendeu de 2015 até a data do efetivo pagamento.

É imperativo destacar que, dentro do montante final, também está incluído o encargo legal correspondente aos honorários da dívida ativa, cuja cobrança encontra amparo no Decreto-Lei nº 1.025/69. Tal encargo não constitui uma penalidade arbitrária, mas sim uma verba destinada a ressarcir a Fazenda Pública pelos custos da cobrança administrativa e judicial do crédito, sendo sua incidência uma consequência direta e legítima da mora do contribuinte.

Dessa forma, resta claro que não houve cobrança em duplicidade nem pagamento indevido. O que ocorreu foi o pagamento do débito tributário legítimo, devidamente acrescido de todos os encargos moratórios previstos em lei, em razão da mora da própria empresa devedora.

Uma vez que a dívida era legítima e o pagamento não foi realizado no tempo oportuno, o protesto da Certidão de Dívida Ativa pelo Município constitui exercício regular de um direito (art. 188, I, do Código Civil), não configurando ato ilícito.

Por conseguinte, ausente o ato ilícito, não há fundamento para a condenação do Recorrente à restituição de valores (seja de forma simples ou em dobro) nem ao pagamento de indenização por danos morais. Os prejuízos e transtornos alegados pela parte autora, incluindo as despesas para o cancelamento do protesto, decorreram de sua própria inadimplência.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
REFORMAR INTEGRALMENTE
a sentença de primeira instância e, por conseguinte,
JULGAR IMPROCEDENTES
todos os pedidos formulados na petição inicial.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Rodrigo Klein Fornazelli Monteiro

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)